Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. Recebo a apelação de CARLOS ANDRE BARBOSA DE ALENCASTRO somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator